Tribunal: TJSP
Processo: 1015251-26.2019.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Licença-Prêmio
Órgão julgador: Ferraz de Arruda
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO ORDINÁRIA ONDE A AUTORA, SERVIDORA ESTADUAL APOSENTADA, BUSCA O RECEBIMENTO DE DIAS DE LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADAS - COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL – LEI No 12.153/09 - AÇÃO PROPOSTA EM 22/08/2019 – VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 SALÁRIOS MÍNIMOS – MATÉRIA QUE NÃO SE ENQUADRA NAS EXCEÇÕES DO ART. 2o, §1o, DA LEI 12.153/09 OU NOS PROVIMENTOS DO CSM NoS 1.768/10, 1.769/10

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO ORDINÁRIA ONDE A AUTORA, SERVIDORA ESTADUAL APOSENTADA, BUSCA O RECEBIMENTO DE DIAS DE LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADAS - COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL – LEI No 12.153/09 - AÇÃO PROPOSTA EM 22/08/2019 – VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 SALÁRIOS MÍNIMOS – MATÉRIA QUE NÃO SE ENQUADRA NAS EXCEÇÕES DO ART. 2o, §1o, DA LEI 12.153/09 OU NOS PROVIMENTOS DO CSM NoS 1.768/10, 1.769/10 E 2.203/14, NEM EXIGE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL COMPLEXA – COMPETÊNCIA PLENA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA (LEI No 12.153/2009, ART. 2o, CAPUT E §4o E PROVIMENTO CSM 2.321/16) – DESNECESSIDADE DE ANULAÇÃO DA R. SENTENÇA - DECLINA-SE DA COMPETÊNCIA, DETERMINANDO-SE A REMESSA DOS AUTOS AO COLÉGIO RECURSAL DE JUNDIAÍ - RECURSO NÃO CONHECIDO, COM DETERMINAÇÃO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000137223
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1015251-26.2019.8.26.0309, da Comarca de Jundiaí, em que é apelante ESTADO DE
SÃO PAULO, é apelada MARIA CECILIA COSTA DONDÉ.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
BORELLI THOMAZ (Presidente) e FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
FERRAZ DE ARRUDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

2
Apelação Cível no 1015251-26.2019.8.26.0309

Apelação:
1015251-26.2019.8.26.0309
Comarca:
Jundiaí Vara da Fazenda Pública
Juiz:
Gustavo Pisarewski Moisés
Apelante:
Estado de São Paulo
Apelado:
Maria Cecília Costa Dondé
VOTO No 39.023
PROCESSUAL CIVIL
AÇÃO ORDINÁRIA ONDE A
AUTORA,
SERVIDORA
ESTADUAL
APOSENTADA,
BUSCA O RECEBIMENTO DE DIAS DE LICENÇA-
PRÊMIO NÃO GOZADAS - COMPETÊNCIA DO JUIZADO
ESPECIAL LEI No 12.153/09 - AÇÃO PROPOSTA EM
22/08/2019
VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60
SALÁRIOS MÍNIMOS
MATÉRIA QUE NÃO SE
ENQUADRA NAS EXCEÇÕES DO ART. 2o, §1o, DA LEI
12.153/09 OU NOS PROVIMENTOS DO CSM NoS 1.768/10,
1.769/10 E 2.203/14, NEM EXIGE PRODUÇÃO DE PROVA
PERICIAL COMPLEXA COMPETÊNCIA PLENA DOS
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA (LEI No 12.153/2009,
ART. 2o, CAPUT E §4o E PROVIMENTO CSM 2.321/16)
DESNECESSIDADE DE ANULAÇÃO DA R. SENTENÇA -
DECLINA-SE DA COMPETÊNCIA, DETERMINANDO-SE
A REMESSA DOS AUTOS AO COLÉGIO RECURSAL DE
JUNDIAÍ
-
RECURSO
NÃO
CONHECIDO,
COM
DETERMINAÇÃO.
Cuida-se de ação ajuizada por Maria Cecília Costa Dondé,
professora estadual aposentada, em face da Fazenda Estadual objetivando o
recebimento de 165 dias de licença-prêmio não gozadas, em pecúnia, acrescidos

3
Apelação Cível no 1015251-26.2019.8.26.0309
de juros e correção monetária.
A r. sentença de págs. 49/68 julgou procedente a ação,
determinando que a ré pague à autora o saldo de dias de licença prêmio não
gozadas, com base na sua última remuneração, com correção monetária pelo
IPCA-E e juros de mora da poupança, nos termos do decidido pelo STF em sede
de Repercussão Geral (Tema 810), no Recurso Extraordinário n. 870947/SE.
Condenou a ré, ainda, ao pagamento das despesas processuais e dos honorários
advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.
Apelou a FESP postulando, apenas, a integral aplicação da Lei no
11.960/2009 à condenação (também para a correção monetária) e que a aplicação
do quanto decidido no Tema 810 não pode ser cumprida, pois ainda não
transitada em julgado (págs. 72/78).
Tempestivo, o recurso foi contra-arrazoado (págs. 83/85).
Foi determinada a manifestação das partes sobre a possibilidade
de remessa dos presentes autos ao Colégio Recursal de Jundiaí, em razão da
competência absoluta determinada pela Lei no 12.153/09 (art. 2o, “caput” e §4o) e
Provimento CSM 2.321/2016 (págs. 88).
Houve manifestação da autora às págs. 91.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
A autora busca, nesta demanda, o recebimento em pecúnia de
165 dias de licença-prêmio não usufruídos quando em atividade.

4
Apelação Cível no 1015251-26.2019.8.26.0309
Atribuiu à causa o valor de R$ 42.477,97 (p. 6).
A competência absoluta para apreciação destes autos merece ser
analisada.
Como efeito, uma das finalidades do valor da causa é sua
utilização como critério para fixação de competência do juízo. O momento para
sua fixação é o da petição inicial, devendo-se, pois, levar em consideração as
circunstâncias fáticas e jurídicas da relação entre as partes naquele momento,
sendo irrelevantes as modificações posteriores.
Compulsando-se os autos, observa-se que a presente ação foi
proposta em 22/08/2019, quando já estava vigente a Lei no 12.153/09 que dispõe
sobre o rito especial dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos
Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios.
Referida Lei prevê, no art. 2o, “caput”, que: “É de competência
dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas
cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos
Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos” (g.n.).
Além disso, o §4o, do art. 2o da mesma Lei, dispõe que: “no foro
onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência
é absoluta”.
Entretanto, a referida Lei indica as hipóteses que afastam a
competência do Juizado Especial da Fazenda Pública. Veja abaixo, “in verbis”:
Art. 2o (...)

5
Apelação Cível no 1015251-26.2019.8.26.0309
§ 1o Não se incluem na competência do Juizado Especial da
Fazenda Pública:
I as ações de mandado de segurança, de desapropriação, de
divisão
e
demarcação,
populares,
por
improbidade
administrativa, execuções fiscais e as demandas sobre direitos
ou interesses difusos e coletivos;
II as causas sobre bens imóveis dos Estados, Distrito Federal,
Territórios e Municípios, autarquias e fundações públicas a eles
vinculadas;
III as causas que tenham como objeto a impugnação da pena
de demissão imposta a servidores públicos civis ou sanções
disciplinares aplicadas a militares.
Vale destacar que o artigo 23 da Lei no 12.153/09 possibilitou
aos Tribunais de Justiça que limitassem a competência dos Juizados Especiais da
Fazenda Pública por até 05 anos. Confira-se:
Art. 23. Os Tribunais de Justiça poderão limitar, por até 5
(cinco) anos, a partir da entrada em vigor desta Lei, a
competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública,
atendendo à necessidade da organização dos serviços
judiciários e administrativos.
Assim, foram editados pelo Conselho Superior da Magistratura
(CSM) os Provimentos nos 1.768/2010 e 1.769/2010, posteriormente revogados
pelo Provimento CSM no 2.030/2012, este último também revogado pelo
Provimento no 2.203/2014, que veio assim estabelecendo:
Art. 9o - Para os fins do art. 23 da Lei no 12.153/2009, exceto
quanto às Varas dos Juizados Especiais da Fazenda Pública
da Comarca da Capital, ficam excluídas da competência dos
Juizados Especiais da Fazenda Pública as ações que tenham
como fundamento qualquer penalidade decorrente de
infrações de trânsito (multas, pontuação, apreensão de
veículo, etc.), qualquer demanda envolvendo créditos de
natureza fiscal, inclusive as que tramitam no anexo fiscal, e
as ações previdenciárias (art. 109, §3o, da CF/88).

6
Apelação Cível no 1015251-26.2019.8.26.0309
Por fim, foi editado o Provimento CSM 2.321/2016 (DJE
28.01.2016), que, alterando o art. 9o do Provimento CSM no 2.203/14 acima
mencionado, reconheceu a competência plena dos Juizados Especiais da
Fazenda, nos seguintes termos:
Art. 9o - Em razão do decurso do prazo previsto pelo artigo
23 da Lei 12.153/2009, a competência dos Juizados da Vara
da Fazenda é plena, nos termos do artigo 2o, §4o, do referido
diploma legal.
Parágrafo único: A União e suas autarquias, inclusive o
INSS, não poderão ser partes nos Juizados Especiais
Estaduais ou nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, em
razão do que dispõem os artigos 8o, da Lei 9.099/95, e 5o, da
Lei 12.153/2009, devendo as ações derivadas do §3o do artigo
109 da Constituição Federal, assim como as ações
acidentárias comuns, ser processadas e julgadas pelas Varas
da Justiça Comum.

Por sua vez, o art. 8o, do Provimento CSM no 2.203/2014, prevê
que:
Art. 8o. Nas Comarcas em que não foram instalados os Juizados
Especiais
de
Fazenda
Pública
ficam
designados
para
processamento das ações de competência do JEFAZ:
I - as Varas da Fazenda Pública, onde instaladas;
II - as Varas de Juizado Especial, com competência cível ou
cumulativa, onde não haja Vara da Fazenda Pública instalada;
III - os Anexos de Juizado Especial, nas comarcas onde não haja
Vara da Fazenda Pública e de Juizado Especial, designados os
Juízes das Varas Cíveis ou Cumulativas para o julgamento.
(g.n.)
Assim, caso não instalado Juizado Especial da Fazenda Pública,
de rigor o processamento do feito perante as Varas da Fazenda Pública na
Comarca.

7
Apelação Cível no 1015251-26.2019.8.26.0309
Na hipótese, foi proposta a ação em 22/08/2019 e proferida
sentença em 27/09/2019 (DJE de 01/10/2019- p. 69), quando já reconhecida a
competência plena dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nos termos do
Provimento CSM 2.321/2016, que por se tratar de matéria processual é aplicável
de imediato aos feitos em curso.
Assim, como o valor atribuído à causa é inferior a 60 salários
mínimos1 e a matéria da lide não se inclui dentre as exceções previstas do art. 2o,
§1o, I, II e III da Lei no 12.153/09, tampouco dentre as exceções trazidas nos
Provimentos do CSM acima mencionados e prescinde de produção de prova
pericial complexa, é de se reconhecer que o processamento/julgamento desta
demanda deve ser realizado perante o Sistema do Juizado Especial da Fazenda
Pública.
Ressalvo, contudo, que não é caso de se anular a r. sentença,
em respeito ao princípio da economia e celeridade processual e também à
modulação de efeitos fomentada por esta Corte de Justiça no julgamento do
IRDR no 0037860-45-2017.8.26.0000 (Tema 17), cujo v. acórdão foi publicado
aos 24/06/2019 pp., no sentido de que “Os feitos que se encontrem em fase
recursal e que ainda não tenham sido julgados até a data do trânsito em
julgado do v. acórdão relativo ao presente IRDR, serão decididos pelos Juízos
Recursais competentes (Tribunal de Justiça ou Colégios Recursais),
observando o aqui decidido”.
1 Valor do salário mínimo vigente em 2019 R$ 998,00, totalizando o limite máximo de 60 salários
mínimos correspondentes a R$ 59.880,00.

8
Apelação Cível no 1015251-26.2019.8.26.0309
Com efeito, como bem ponderou o Exmo. Des. Ricardo Anafe na
Apelação no 1031984-03.2015.8.26.0602: “(...) tendo em vista que a tramitação
pelo procedimento comum assegurou amplitude de defesa e contraditório, não se
vislumbrando, nem por arremedo, maltrato ao 'due process of law', nada obsta o
aproveitamento dos atos praticados, inclusive a sentença, mormente porque na
hipótese de eventual anulação outra seria proferida, muito provavelmente, pelo
mesmíssimo Magistrado.” (j. 08/03/2017; Data de registro: 09/03/2017).
De rigor, assim, que se proceda à remessa dos presentes autos ao
Colégio Recursal de Jundiaí, competente para o processamento e julgamento
deste recurso.
Nesse sentido, já decidiu este E. Tribunal de Justiça:
DIREITO PÚBLICO APELAÇÕES DAS RÉS DIREITO À
SAÚDE
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER

PROCEDIMENTO
CIRÚRGICO

ART.
196
DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL PROCEDÊNCIA RECURSO
DA
MUNICIPALIDADE

PRELIMINAR
DE
INCOMPETÊNCIA
ACOLHIMENTO
Competência do
Sistema do Juizado Especial da Fazenda Pública Valor da
causa inferior a 60 salários mínimos Matéria não excluída da
competência do JEFAZ (art. 2o, § 1o, da Lei no 12.153/09)
Desnecessidade de prova pericial complexa
Competência
recursal da Turma Recursal Cível ou Mista Entendimento
consolidado
nesta
C.
Câmara

Preliminar
acolhida,
determinando-se a remessa dos autos à Turma Recursal Cível ou
Mista correspondente Recurso da Municipalidade provido,
prejudicado
o
apelo
da
Fazenda
Estadual. (Apelação
1040051-83.2017.8.26.0602; Relator (a): Antonio Tadeu Ottoni;
Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Público; Foro de
Sorocaba - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento:
18/04/2018; Data de Registro: 19/04/2018)
Isto posto, determino a remessa dos presentes autos ao Colégio

9
Apelação Cível no 1015251-26.2019.8.26.0309
Recursal de Jundiaí, com as homenagens de estilo. Recurso não conhecido, com
determinação.
FERRAZ DE ARRUDA
Desembargador Relator
.